Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703410-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO LUCIO DREYER LOMONACO, ANA CLARA RIBAS BRAILE PRZEWODOWSKA AGRAVADO: WILSON MARQUES DE ALCANTARA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios opostos, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR